Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724453-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUIZ CARLOS VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença, pela qual indeferido pedido de prosseguimento do feito com remessa à Contadoria, decisão nos seguintes termos: “Os autores noticiaram o parcial provimento do Agravo de Instrumento n.o 0707925- 68.2022.8.07.0000 (ID 124804670), requerendo o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à contadoria judicial. Em consulta aos autos do referido recurso, verifica-se que ainda não houve seu trânsito em julgado, estando pendente o julgamento de embargos de declaração em seu âmbito. Na decisão de ID 121761945, foi determinado que se aguardasse o julgamento final do recurso para prosseguimento do feito, condição essa imprescindível para expedição dos requisitórios. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de prosseguimento do feito com remessa dos autos à contadoria judicial. Aguarde-se o julgamento do supracitado agravo de instrumento.” – ID 129169670 dos autos de origem (processo n. 0709822-14.2021.8.07.0018) Nas razões recursais, LUIZ CARLOS VIEIRA (agravante) alega: “O Agravante promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF; irresignado, o credor interpôs AGI 0707925-68.2022.8.07.0000, o qual restou provido, reformando, assim, o decisum de ID 115659023. Ato contínuo, o ora agravante informou o juízo fazendário o provimento do referido recurso, quando então foi surpreendido pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste, verbis: ( ) Em que pese o respeito a decisão do juízo agravado, procedeu ele de forma totalmente equivocada, visto que seu entendimento esbarra na autoridade do que decidido no AGI n.o 0707925-68.2022.8.07.0000, cabendo destacar que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela Instância superior que decidiu que “conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009.” Ou seja. Não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Mas caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas para argumentar, não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Ora, aquele juízo não se atentou que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso e implicará em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou provimento ao retromencionado recurso e, portanto, afastou o efeito suspensivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC, desde já prequestionados, verbis: ( ) Ademais, cumpre salientar que é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio, verbis: ( ) Logo, não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0707925- 68.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução, senão vejamos os acórdãos assim ementados, verbis: ( ) Logo, fácil é observar que, em se tratando de execução definitiva perfeitamente cabível contra a Fazenda Pública, não há nada e absolutamente nada que justifique a suspensão do processo face ao agravo de instrumento manejado pelo ora agravante, devendo ela tramitar em caráter definitivo, com a expedição dos requisitórios de pagamento. Mas ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, o que se admite apenas para argumentar, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC. Confira-se o que estabelece o art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar n. 840/2011), verbis: ( ) Por conseguinte, é fácil ver que a decisão impugnada violou, de uma só vez, tanto a Constituição Federal, como o CPC, e afrontou a autoridade da decisão proferida no bojo do AGI n. 0707925- 68.2022.8.07.0000, motivo pelo qual deve ser corrigida, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris.” – ID 37595152, pp. 3 a 12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos autorizadores para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Portanto, requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” – ID 37595152, p. 13. Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” – ID 37595152, p. 13. Preparo recolhido (IDs 37595153 e 37595154). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de “cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública” (ID 111278304, p. 1 dos autos de origem) promovido, em 13/12/2021, por LUIZ CARLOS VIEIRA (agravante) em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado). Em 15/2/2022, acolhida impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 6.440,24 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) – ID 115659023, p. 2. LUIZ CARLOS VIEIRA interpôs agravo de instrumento da referida decisão (autos 0707925-68.2022.8.07.0000), tendo sido deferido efeito suspensivo para “definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009.” (ID 118744221, p. 12). Em 18/4/2022, determinada na origem a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos nos termos definidos nos AGI mencionado, assim como para aguardar o trânsito em julgado daquele agravo para expedição dos requisitórios (ID 121761945). Pelo acórdão 1418480, dado provimento ao referido agravo para “definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009” (ID 124804672, p. 13). Em 27/6/2022, sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial: “Os autores noticiaram o parcial provimento do Agravo de Instrumento n.o 0707925- 68.2022.8.07.0000 (ID 124804670), requerendo o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à contadoria judicial. Em consulta aos autos do referido recurso, verifica-se que ainda não houve seu trânsito em julgado, estando pendente o julgamento de embargos de declaração em seu âmbito. Na decisão de ID 121761945, foi determinado que se aguardasse o julgamento final do recurso para prosseguimento do feito, condição essa imprescindível para expedição dos requisitórios. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de prosseguimento do feito com remessa dos autos à contadoria judicial. Aguarde-se o julgamento do supracitado agravo de instrumento” – ID 129169670; grifei. Em consulta aos autos 0707925-68.2022.8.07.0000, embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL conhecidos e desprovidos em 25/6/2022 e conhecidos e providos os embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS VIEIRA para “sanar omissão quanto à análise do pedido de inversão da sucumbência e, atribuindo-lhes efeito modificativo, para afastar a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal”. (ID 37570600, p .9 daqueles autos). E não houve interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, razão pela qual o feito deve prosseguir. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. MÉRITO RECURSAL JULGADO. EXAURIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 969, CPC. DILIGÊNCIAS. MEDIAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. Embora tenha sido concedido efeito suspensivo a agravo de instrumento anteriormente interposto, certo é que o efeito suspensivo outrora concedido perde a eficácia com o julgamento do mérito recursal, além do recurso especial posteriormente interposto não possuir efeito suspensivo automático, conforme inteligência do §5o, do art. 1.029, do CPC. 2. Não há que se falar, assim, em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, tampouco em inobservância do efeito suspensivo outrora concedido, ante o seu exaurimento pelo julgamento de mérito do recurso. 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo. 5. Verificando-se que as "multas" alegadas como indevidas correspondem, na verdade, às verbas sucumbenciais, incluindo perícia e honorários, não há que se falar em excesso de execução. 6. Igualmente, não há que se falar em excesso, a ausência de consideração pelo credor em relação aos valores que serão vertidos com o trânsito em julgado da ação rescisória, uma vez que os valores depositados por força do art. 968, II, do CPC, se convertem em multa em caso de inadmissibilidade ou improcedência, de forma unânime, de referida ação, não possuindo qualquer relação com os valores exequendos e que são objeto do cumprimento de sentença originário. 7. Tendo havido o reconhecimento no âmbito do AGI no 0744580-10.2020.8.07.0000 de que a quantia exequenda deve ser atualizada a partir de 09/01/2019, não prospera a alegação de que os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado da ação rescisória e do AREsp. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1422309, 07401126620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrados os necessários requisitos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar tenha o feito prosseguimento, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cumprimento do que definido nos autos do agravo n. 0707925-68.2022.8.07.0000. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora